Tribunal: TJDFT
Processo: 0721906-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721906-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PORCIUNCULA PEREIRA AGRAVADO: MARCIA HELENA PONTES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO PORCIUNCULA PEREIRA contra decisão de ID 236810133 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MARCIA HELENA PONTES em face de ANNE ELIZABETH LINS PEREIRA, que concedeu o prazo de quinze dias para comprovar a conclusão da partilha extrajudicial. Afirma, em suma, que figura como inventariante do espólio de Marlene Pereira do Nascimento, que tem como uma das herdeiras a ré Anne Elisabeth; que prestou esclarecimentos sobre a tramitação do inventário extrajudicial; que requereu a prorrogação do prazo para prestação de informações sobre o valor exato do quinhão da parte executada; que há necessidade de cumprimento das exigências do cartório registral; que houve decisões conflitantes em relação ao mesmo fato; que o boleto para correção do cálculo do ITCD foi emitido somente em 30/5/2025; que não há conduta protelatória; que não há conduta dolosa, a justificar a imputação de crime de desobediência ou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão de prazo para proceder com o depósito judicial da quota parte pertencente à executada. Subsidiariamente, pleiteia o deferimento de prazo para comprovar o cumprimento das pendências junto à SEFAZ/PB. Custas recolhidas (ID 72448536). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da prática, por terceiro, de atos que dificultem ou inviabilizem a continuidade do cumprimento de sentença, bem como se há conduta dolosa, passível de aplicação de multa e de configuração de crime. O agravante, na condição de inventariante dos bens deixados por Marlene Pereira do Nascimento, requereu a concessão de prazo adicional de 60 dias para prestar informações sobre o valor líquido do quinhão hereditário da executada, diante de exigências apresentadas por Cartório de Registros. Contudo, conforme consignado na decisão agravada, não houve comprovação de impossibilidade de cumprimento das pendências, a justificar a dilação do prazo. A própria parte agravante reconhece que, em 3/6/2025, houve pagamento do ITCMD (ID 72447132 – p. 3). Assim, ressalvada a comprovação documental de fato superveniente, que retarde a conclusão do inventário extrajudicial, não há justificativa idônea para a concessão de novo prazo. Sobre a existência de decisões conflitantes, inexiste a situação alegada. Conforme reconhece a parte agravante, a decisão que havia, supostamente, concedido prazo para manifestação foi desentranhada do PJe e, se existiu na forma consignada, sequer produziu efeitos. Assim, não há duas decisões válidas em conflito, mas pronunciamento judicial único. Quanto à prática de ato atentatório à dignidade da justiça ou a prática de crime de desobediência, não se vislumbra, neste momento processual, conduta dolosa do inventariante, que não figura como parte no cumprimento de sentença, para impedir a conclusão do inventário, diante da apresentação de exigências, pelo cartório, referentes à regularização de questões de outros herdeiros falecidos. . Ademais, ainda que a finalização do procedimento de inventário extrajudicial tenha resultado em prejuízo à credora, não se trata de circunstância fundamental para satisfação da dívida. Na última atualização apresentada, o débito corresponde a R$ 2.265.045,40 (ID 237706044 dos autos de origem), ao passo que os valores que a executada receberá por força do inventário totalizam, em cálculo aproximado, R$ 23.312,71. A despeito da verificação da probabilidade parcial de provimento do recurso em relação ao afastamento da caracterização da conduta dolosa, seja porque não houve arbitramento de multa ou encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de crime (mas mera sinalização, a depender das manifestações vindouras do agravante no primeiro grau de jurisdição), seja porque não há comprovação da necessidade de concessão de prazo adicional para manifestação. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora